Tribunal: TJSP
Processo: 1004039-31.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Franquia - Ação de rescisão contratual ajuizada pelo franqueado – Reconvenção da franqueadora cobrando multa pela rescisão antecipada – Procedência em parte da ação e procedência da reconvenção – Declaração de rescisão do contrato, com imposição de multa contratual ao franqueado – Inconformismo do autor – Acolhimento em parte– Ausência de cerceamento de defesa – Suficiência da prova documental no

Ementa:
Franquia - Ação de rescisão contratual ajuizada pelo franqueado – Reconvenção da franqueadora cobrando multa pela rescisão antecipada – Procedência em parte da ação e procedência da reconvenção – Declaração de rescisão do contrato, com imposição de multa contratual ao franqueado – Inconformismo do autor – Acolhimento em parte– Ausência de cerceamento de defesa – Suficiência da prova documental no sentido de demonstrar a inocorrência dos fatos apontados pelo autor – Ausência de vício de consentimento a macular o negócio – Confiança do contratante na projeção de lucros que constou da COF que não se caracteriza como erro – Prova documental que demonstra de forma robusta que o franqueado recebeu o treinamento e know how necessários à operacionalização do negócio – COF que projetou lucros com ressalva expressa à ausência de garantia – Não obtenção de resultados que não pode ser imputada a qualquer descumprimento contratual da franqueadora – Ausência de alguns itens exigidos pelo art. 3o da COF que não foi relacionada à falta de conhecimento preciso do negócio ou ao próprio insucesso financeiro da unidade – Consciência do contratante a respeito do negócio firmado – Natureza de adesão do contrato que não permite a interpretação pretendida pelo autor – Conjunto da prova documental que revela que a ré não descumpriu o contrato antes do autor – Afastamento da alegação de contrato não cumprido - Reforma da sentença apenas quanto à revogação do benefício da gratuidade judiciária que já havia sido concedido ao autor – Inconformismo da ré – Acolhimento – Sentença que deixou de fixar honorários advocatícios pela sucumbência experimentada na ação principal – Rescisão que foi pedida por ambas as partes – Autor que sucumbiu na totalidade de sua pretensão – Fixação de honorários em seu desfavor – Sentença reformada apenas quanto à gratuidade judiciária e sucumbência – Recurso do autor provido em parte e provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1004039-31.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que apelam e
são apelados SERGIO RAVARA BARRANCO de um lado e do outro GUIA-SE
CONSULTORIA EM NEGÓCIOS PELA INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do
autor e deram provimento ao recurso da ré. V. U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
2
APELAÇÃO CÍVEL No: 1004039-31.2018.8.26.0248
APELANTES E APELADOS: SERGIO RAVARA BARRANCO de um
lado e do outro GUIA-SE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS PELA
INTERNET LTDA
COMARCA: INDAIATUBA
JUIZ PROLATOR: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
Franquia - Ação de rescisão contratual ajuizada pelo
franqueado – Reconvenção da franqueadora cobrando
multa pela rescisão antecipada – Procedência em parte da
ação e procedência da reconvenção – Declaração de
rescisão do contrato, com imposição de multa contratual
ao
franqueado
–
Inconformismo
do
autor
–
Acolhimento em parte– Ausência de cerceamento de
defesa – Suficiência da prova documental no sentido de
demonstrar a inocorrência dos fatos apontados pelo autor
– Ausência de vício de consentimento a macular o negócio
– Confiança do contratante na projeção de lucros que
constou da COF que não se caracteriza como erro – Prova
documental que demonstra de forma robusta que o
franqueado
recebeu
o
treinamento
e
know
how
necessários à operacionalização do negócio – COF que
projetou lucros com ressalva expressa à ausência de
garantia – Não obtenção de resultados que não pode ser
imputada a qualquer descumprimento contratual da
franqueadora – Ausência de alguns itens exigidos pelo art.
3o da COF que não foi relacionada à falta de
conhecimento preciso do negócio ou ao próprio insucesso
financeiro da unidade – Consciência do contratante a
respeito do negócio firmado – Natureza de adesão do
contrato que não permite a interpretação pretendida pelo
autor – Conjunto da prova documental que revela que a ré
não descumpriu o contrato antes do autor – Afastamento
da alegação de contrato não cumprido - Reforma da
sentença apenas quanto à revogação do benefício da
gratuidade judiciária que já havia sido concedido ao autor
– Inconformismo da ré – Acolhimento – Sentença que
deixou de fixar honorários advocatícios pela sucumbência
experimentada na ação principal – Rescisão que foi pedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
3
por ambas as partes – Autor que sucumbiu na totalidade
de sua pretensão – Fixação de honorários em seu
desfavor – Sentença reformada apenas quanto à
gratuidade judiciária e sucumbência – Recurso do autor
provido em parte e provido o da ré.
VOTO No 32449
1 - Trata-se de sentença que julgou procedente
em parte ação de resolução contratual com pedido subsidiário
de declaração de nulidade de contrato, apenas para declarar
rescindido o contrato, e procedente a reconvenção, para
condenar o autor-reconvindo no pagamento de R$ 29.900,00
(multa contratual) e R$ 4.156,00 (roya lties e taxas em atraso).
Confira-se fls. 606/609 e 622.
Inconformado, apela o autor (fls. 624/639),
aduzindo em resumo, que (i) houve cerceamento de defesa,
uma vez que era indispensável a produção de prova oral, a fim
de demonstrar o descumprimento das obrigações contratuais
pela franqueadora, bem como a ocorrência de vício de vontade
(erro), consubstanciado em engodo da franqueadora para levá-
los a fechar o negócio. Invoca o art. 446, II, do CPC. Afirma
que (ii) a franqueadora montou modelo de negocio inviável, no
qual ele foi utilizado como "cobaia", perdendo os valores que
investiu, por ter acreditado em falsos números que lhe foram
apresentados na fase pré-contratual, que acabaram se
mostrando inverídicos, não só para ele, mas como também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
4
para diversos outros franqueados. Esclarece que no momento
da contratação havia mais de 90 unidades da franquia abertas,
sendo que mais da metade delas já fechou as portas, a
demonstrar que o projeto idealizado é inviável, uma vez que,
mesmo após o investimento de o dobro do valor inicialmente
estimado, não se obtém retorno financeiro. Alega que (iii)
houve violação ao disposto nos art. 3o e 7o, da Lei n. 8.955/94,
e que (iv) experimentou dano de natureza moral a ser
reparado, uma vez que chegou a ser internado por problemas
psiquiátricos, após a perda de parte de seu patrimônio no mal
sucedido negócio. Aduz ainda que: (v) a região que escolheu
para operar a unidade já havia sido explorada por outro
franqueado, que não constou da COF, na relação das franquias
desligadas, uma vez que o intuito da ré era vender a região
como de alta lucratividade; (vi) é indevida a imposição de multa
contratual, pois foi a ré quem primeiro descumpriu o contrato,
sendo cabível, neste ponto, a exceção do contrato não
cumprido; (vii) a questão deve ser analisada à luz da natureza
do contrato, que é de adesão, devendo ser considerada a
onerosidade excessiva e a abusividade do sistema, considerado
o alto valor da multa devida no caso de rescisão antecipada; e
(viii) está em condição de hipossuficiência financeira, sendo
indevida a revogação do benefício da gratuidade judiciária
deliberada na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
5
Apela
adesivamente
a
ré
(fls.
656/662),
insurgindo-se, em síntese, contra a sucumbência recíproca
declarada na ação principal, argumentando que a rescisão do
contrato foi declarada com fundamento na culpa da autora,
conforme pedido reconvencional, tendo sido desacolhidos os
demais pedidos formulados na ação.
O preparo foi recolhido apenas pela ré (fls.
663/664), em razão da gratuidade concedida ao autor, que,
conquanto revogada na sentença, foi objeto de debate no
recurso, sendo os recursos contrarrazoados (fls. 642/655 e
667/672).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, os
recursos ficam, neste ato, recebidos.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2
A gratuidade judiciária que havia sido
concedida ao autor foi revogada na sentença recorrida, porque
a declaração de imposto de renda juntada aos autos era de
terceiro, bem como o fato de estar sem emprego formal não
constituir prova suficiente da precariedade de sua condição
financeira, visto que nos últimos anos sua atividade econômica
estava ligada à franquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
6
No entanto, o autor trouxe aos autos novos
documentos que corroboram a hipossuficiência econômica
alegada e não há nos autos elementos que possam infirmar a
declaração em tal sentido.
Com efeito, o autor possui saldo bancário em
valores ínfimos e que se mostra constantemente negativado,
salvo pela contração de empréstimo bancário (fls. 700/706),
sendo que ele já acumula três empréstimos (fls. 734/735).
Neste cenário, em que pese a impugnação da ré,
de rigor a concessão do benefício pretendido, visto que o fato
de o autor possuir crédito bancário à sua disposição, ou conta
corrente em banco reservado a pessoas de alta renda, não
significa que, neste momento, tenha capacidade financeira.
3 As partes firmaram contrato em 9.10.2015,
tendo por objeto a operacionalização, pelo autor, de uma
franquia da marca “Guia-se”, que opera no ramo de marketing
digital (fls. 79/101).
Sob a alegação de descumprimento contratual
por parte da franqueadora, que não teria lhe transmitido o
know how referente à operacionalização do negócio, o
franqueado ajuizou a presente ação, em maio de 2018,
inicialmente como tutela antecedente, pedindo a suspensão da
obrigatoriedade do pagamento dos encargos mensais. A inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
7
foi posteriormente emendada, para pedir a rescisão do contrato
e, subsidiariamente, anulá-lo. A ré reconviu, objetivando cobrar
a multa estipulada pelo encerramento prematuro do contrato.
Afasta-se, de início, a alegação de cerceamento
de defesa levantada pelo autor.
A prova oral foi requerida para demonstrar o
descumprimento contratual apontado pelo franqueado, que
centra sua argumentação na ausência de transferência de know
how, bem como falta de prestação de suporte estipulado na
avença.
Contudo, a prova documental juntada pela ré foi
suficiente
para
demonstrar
a
efetiva
ocorrência
do
cumprimento do contrato pela franqueadora, como se verá
adiante.
O autor invoca, ainda, sobre a pretensão de
produção de prova oral, o art. 446, II, do CPC, uma vez que
pretende, em pedido subsidiário, anular o contrato, apontando,
como um dos motivos, o erro, como vício de consentimento.
Neste ponto, o argumento, por seu próprio
conteúdo, também não exige a produção de prova oral.
Com efeito, não há controvérsia a respeito do fato
de que a franqueadora, antes da contratação, faz projeção de
faturamento ao candidato, na apresentação do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
8
O contrato não é, contudo, anulável, caso o
faturamento projetado não seja alcançado.
O vício de vontade alegado, para ser suficiente à
anulação do negócio, deve ser analisado em relação ao senso
médio do homem comum. No caso, não macula o
consentimento do contratante a simples alegação de que, não
fosse o faturamento projetado, o negócio não seria firmado,
até porque não é da essência de tal espécie de contrato a
obtenção de resultados.
Revelou-se desnecessária, por tais motivos, a
colheita de prova oral.
Pelas
mesmas
razões
acima
explicitadas,
independentemente da prova, não há que se falar em anulação
do contrato em razão da ocorrência de erro acerca do negócio
firmado.
4
O autor busca a rescisão do contrato,
centrando sua argumentação na ausência de transferência de
know how “efetivo”, ausência de suporte e descumprimento
das promessas de faturamento.
No entanto, o conjunto da prova documental
demonstra não apenas que houve o treinamento inicial, mas
também que a franqueadora insistiu em agendá-lo, apesar da
dificuldade de agenda colocada pelo autor (fls. 230/234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
9
Outrossim, a ré demonstrou que realizava
treinamentos
periódicos.
Demonstrou,
ainda,
que,
em
23.10.2018, o autor participou de um desses treinamentos, e
avaliou de forma extremamente positiva as orientações
recebidas, em documento preenchido de próprio punho (fls.
226/228), que foi destacado pela sentença recorrida como a
prova mais efetiva de que a franqueadora cumpriu o contrato,
transmitindo
devidamente
o
know
how
referente
à
operacionalização do negócio.
Há prova, ainda, de que a franqueadora
acompanhava
a
rede
de
franqueados,
avaliando
trimestralmente o desempenho das unidades (fls. 229).
Outrossim, o autor não explicou de que forma a
unidade funcionou durante os anos de 2017 e 2018, se não
houve a transmissão do know how.
Também não se justifica, dentro da narrativa
trazida como causa de pedir, o fato de ter sido firmado novo
contrato com a franqueadora em 01.03.2017, contrato de
parceria, firmado por intermédio da pessoa jurídica Sérgio R.
Barranco Negócios Pela Internet - ME, com o objetivo de
prestação de assistência a outros franqueados (fls. 540/547),
anotando-se que tal contrato só foi trazido aos autos com a
defesa da ré.
A franqueadora demonstrou, ainda, que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
10
chegou a ministrar palestras aos outros franqueados da rede, o
que também não seria possível se não lhe tivesse sido
transmitido o know how.
O conjunto documental demonstra, ainda, que
por mais de uma vez o autor tentou negociar o distrato junto à
ré, por meio de comunicação eletrônica, o que vinha ocorrendo
desde janeiro de 2018 (fls. 285, 476 e 560/562).
Nas mensagens enviadas, o autor reporta a
dificuldade financeira que vinha atravessando, mas em nenhum
momento
faz
alusão
a
qualquer
dificuldade
de
operacionalização por falta de know how.
As partes discutem a responsabilidade pela
ausência de resultados (o lucro ”prometido” ou almejado pelo
autor), pois, enquanto o autor diz que serviu de “cobaia” a um
modelo de negócio que a franqueadora não havia testado no
mercado, a ré imputa à conduta pouco diligente do franqueado
o insucesso do negócio.
No entanto, ainda que o negócio tenha sido
apresentado ao autor como promissor de obtenção de
expressivo lucro, na análise do pedido de rescisão por
descumprimento do contrato o que se leva em conta é o efetivo
cumprimento de suas disposições.
No caso do contrato de franquia, como já dito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
11
não é da essência de tal espécie contratual a obtenção de
resultados, o que está escrito de forma expressa na COF, após
a projeção:
“Essa
projeção
é
para
simples
visualização.
A
franqueadora não promete de qualquer forma que a
projeção se realizará, pois os resultados estão totalmente
ligados ao desempenho do franqueado” (fls. 300).
O autor aponta, ainda, o descumprimento do art.
3o, I, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, da Lei n. 8.955/94, itens
cuja ausência foi apontada na circular de oferta.
No entanto, parte dos itens apontados não está
ausente, como é o caso, por exemplo, da relação dos outros
franqueados e dos que se desligaram nos últimos 12 meses.
O autor não explicou, ainda, de que modo a
ausência de tais itens influenciou no desenvolvimento de sua
atividade.
Assim, não serve à pretensão de se eximir da
multa contratual a alegação de que a COF não atendeu
minuciosamente a cada dispositivo acima relacionado, itens
sobre os quais o autor não chegou a discorrer, mormente
quanto às consequências de tal ausência.
De todo modo, especificamente quanto ao ponto
em destaque, que é a falta de informação sobre o franqueado
que antecedeu o autor na região escolhida, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
12
incontroverso que o desligamento dele havia ocorrido mais de
doze meses da contratação, tendo sido obedecido, portanto, o
disposto no art. 3o, IX, da Lei n. 8.955/94.
Assim é que, de tudo o que foi apontado pelo réu,
não se divisa descumprimento contratual por parte da
franqueadora, que possa amparar a exceção de contrato não
cumprido que levantou.
O autor fala, ainda, em violação do princípio de
boa fé, na natureza de adesão do contrato firmado, na
condição de hipossuficiência do franqueado aderente, bem
como na abusividade contratual.
Contudo, toda a argumentação lançada, relaciona-
se ao fato de ter sido feita promessa de faturamento dita
impossível de se alcançar.
Não foi apontada, no entanto, a cláusula ou
condição considerada abusiva. A existência de multa pela
rescisão antes do prazo estipulado não é iníqua. O valor da
multa corresponde a uma taxa de franquia vigente à época da
rescisão (R$ 29.900,00), o que não se mostra excessivamente
oneroso.
Assim é que a mera alegação de impossibilidade
de discutir as cláusulas contratuais não retira do negócio
firmado a natureza de relação empresarial, nem tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
13
confere ao franqueado proteção extraordinária, além daquela já
prevista na lei de franquias.
O autor demonstra sentir-se lesado por conta do
fato de ter sido "usado como cobaia" de certo modelo de
franquia que, na verdade, não trazia retorno.
Contudo, a prova documental demonstra que,
não só o negócio lhe foi apresentado dentro dos parâmetros
definidos em lei, como, também, que o franqueado tinha plenas
condições de avaliar o risco envolvido na contratação.
Não há que se reformar, portanto, a sentença, no
que tange à imposição da multa contratual.
5 A ré insurge-se contra a fixação de honorários
advocatícios, uma vez que foi vencedora na ação e na
reconvenção, tendo sido fixada verba sucumbencial apenas
sobre o valor da condenação imposta na reconvenção.
Ainda, a procedência em parte da ação principal
foi por conta do pedido de rescisão do contrato, pedido
também formulado e acolhido em sede reconvencional.
Assim é que a sentença deve ser reformada neste
ponto, a fim de que seja o autor condenado no pagamento dos
honorários advocatícios do patrono da ré, que ficam fixados em
R$ 1.000,00, por força do disposto no art. 85, § 8o, do CPC,
sem prejuízo da gratuidade concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-31.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32449a
14
Por conta do disposto no art. 85 § 11, do CPC, os
honorários fixados na reconvenção ficam majorados para 12%
sobre o valor da condenação, observada a gratuidade que
beneficia o autor.
6 – Concluindo, a sentença deve ser reformada
apenas quanto à revogação da gratuidade judiciária concedida
ao autor, bem como no que tange à sucumbência da ação
principal.
7 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso do autor e dá-se provimento ao recurso da ré. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator